Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708306-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY IMPETRANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA, LEANDRO DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Paulo Roberto Pereira impetra habeas corpus em favor de Andres Ortiz de Godoy contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga que lhe negou a revogação da prisão preventiva, requerida em virtude dos risco da pandemia de COVID-19, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e do encerramento da instrução processual. Alega-se que ele está dentro de um dos grupos de risco da pandemia, por se tratar de pessoa com diabetes e pela potencialização do risco de contágio no ambiente carcerário, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Requer liberação clausulada. O paciente tem quarenta e três anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, acusado de liderar complexa organização criminosa desde a formação inicial em Campinas, SP, dedicada à receptação e ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender autopeças em lojas de Goiânia e do Distrito Federal, alimentando também um esquema de lavagem de dinheiro. Há indicativos de ações desenvolvidas há cerca de dez anos, conseguindo desmanchar até cinco carros por semana em Campinas, SP, com suas peças rapidamente transportadas para a região Centroeste. Em 04/09/2019 a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal requereu a sua prisão preventiva e a de oito investigados, além da prisão temporária de outros dezenove, ordenando também o cumprimento de mandados de buscas e apreensões em sessenta e quatro endereços diferentes, mais a interdição de dezoito lojas de revenda de autopeças. Ao pedido inicial foi aditado mais um alvo de busca e apreensão e prisão temporária de outros dois suspeitos. O Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas requeridas pela Polícia Civil, acrescentando ao pedido o bloqueio de bens e contas dos investigados. Em 12/09/2019, o Juiz acatou os requerimentos e ordenou a prisão preventiva, salientou que a organização criminosa praticava receptação qualificada, lavagem de dinheiro, fraude tributária, falsidade documental, roubo, furto e receptação de veículos, conforme os elementos de prova colhidos no processo inquisitório. Destacou o risco à ordem pública evidenciado pela sofisticada organização e forma de agir dos criminosos, fomentando uma cadeia de atividades ilícitas realizadas com ousadia incomum, chegando a requerer artificiosamente a restituição de bens apreendidos. Ressaltou que o núcleo de Campinas, SP, tinha dois centros de desmanche com capacidade operacional para desmontar até cinco automóveis por dia, tendo ainda três caminhões disponíveis para transportar as peças com rapidez; com isso, uma média de sessenta carros eram desmanchados e transportados para Goiânia e Brasília toda semana. O Juiz também bloqueou os bens do paciente e suspendeu as atividades de sua empresa. A denúncia por infração aos artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98 e 180, § 1o, do Código Penal, foi oferecida em 08/11/2019 e aditada no dia 12/11/2019, imputando ao Paciente a liderança da organização criminosa desde a formação inicial em Campinas. Em consulta ao PJe da 1a Instância, verifica-se que flui o prazo comum de cinquenta dias para apresentação de alegações finais defensivas. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, a prisão preventiva foi analisada pela Turma Criminal, que a manteve para garantia da ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE EM CAMPINAS, SP, GOIÂNIA, GO, E DISTRITO FEDERAL. VENDA DE AUTOPEÇAS RETIRADAS DE AUTOMÓVEIS DE ORIGEM CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, acusado de liderar ORCRIM com larga atuação em São Paulo, Goiás e Distrito Federal no comércio de autopeças usadas provenientes de automóveis de origem criminosa. 2 A prisão preventiva é justificada para garantia da ordem pública, estando a periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa, evidenciando sério risco de continuidade das ações criminosas. Liderava complexa organização criminosa dedicada à receptação e ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender autopeças em lojas de Goiânia e do Distrito Federal, alimentando também um esquema de lavagem de dinheiro. Há indicativos de ações desenvolvidas há cerca de dez anos, conseguindo desmanchar até cinco carros por semana em Campinas, SP, com suas peças rapidamente transportadas para a região Centroeste. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07254835820198070000, 1a Turma Criminal, Relator Desembargador George Lopes Leite, julgado em 21/11/2019 e publicado no PJe em 22/11/2019, Acórdão 1217408) A segunda impetração foi inadmitida, pois pretendia extensão de liberdade concedida a corréu cuja prisão era de natureza temporária, e não preventiva. Neste writ, a liminar foi parcialmente deferida no plantão judicial de 12/04/2020 pelo Desembargador Romão C. Oliveira, que salientou na decisão de ID 15511025 que o paciente deve aguardar o julgamento em liberdade, mediante monitoração eletrônica, devendo comparecer perante o Juiz da causa sempre que intimado, "recolher-se ao endereço que indicar no Distrito Federal, dali somente se afastando para ir a farmácias, supermercados ou hospitais, pelo tempo estritamente necessário.". Ele recebeu a liberdade em 13/04/2020, no mesmo dia foi intimado das condições e instalada a tornozeleira eletrônica (ID 15620310). Os autos foram distribuídos a esta relatoria no dia 13/04/2020, por prevenção de competência indicada na certidão ID 15518849; no dia seguinte o impetrante juntou as petições de ID’s 15559029 e 15559304 requerendo autorização para que o paciente regressasse ao seu lugar de origem, Campinas, SP, alegando não ter condições de se manter no Distrito Federal, onde não tem parentes, amigos nem emprego. O pedido foi encaminhado ao Desembargador João Timóteo de Oliveira no Plantão Judicial do Segundo Grau, em 15/04/2020, que, afirmando não se tratar de matéria do plantão, determinou a remessa ao relator originário. Em 16/04/2020, o impetrante juntou a petição de ID 15585586 e no dia seguinte a de ID 15616064, informando que o custo de vida no Distrito Federal é incompatível com o padrão financeiro do paciente, que foi diagnosticado com anemia e posteriormente com COVID-19 (ID’s 15585587 e 15616065), para reiterar o pedido de regresso ao estado de São Paulo, local de sua residência. O feito foi encaminhado à Desembargadora Ana Catarino no Plantão Judicial do Segundo Grau em 17/04/2020, mas o pedido não foi conhecido, determinando-se o prosseguimento do feito com o relator originário. Também em 16/04/2020, o corréu Brasil Nivaldo Filho juntou a petição de ID 15596894 e requereu a extensão do benefício concedido ao paciente. Nada obstante, consultando-se o Pje da Segunda Instância, percebe-se a tramitação do habeas corpus 707126-93.2020.8.07.0000, impetrado pelos advogados Allan Hahnemann Ferreira e Gilles Gomes em favor de Brasil Nivaldo, o qual foi admitido por esta relatoria para análise da revogação da prisão preventiva devido ao perigo de contágio da COVID-19 no ambiente prisional. Considerando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça em 27/04/2020, sem que fosse operada nova conclusão; o pedido de regresso do paciente para o estado de São Paulo; a testagem positiva para o vírus SARS Cov2; e o pleito de extensão manejado pelo corréu; determinou-se nova remessa à Procuradoria de Justiça. Em 29/04/2020, a pedido da Promotoria de Justiça foram juntadas novas informações. Entre os documentos juntados está o ofício de ID 62036701, no qual a Chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Saúde confirma a contaminação do paciente pelo vírus SARS Cov-2 e sugere o seu isolamento no Distrito Federal até o reestabelecimento total de sua condição clínica. Minutos antes da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, vieram as ocorrências administrativas 108204526 e 108204580 do CIME, notificando a desvinculação da tornozeleira eletrônica em 30/04/2020. Contatado por telefone, o réu disse que iria até o CIME no dia seguinte para averiguar o problema, mas não apareceu. Equipe da Polícia Penal se deslocou até o endereço informado por ele – SHS Quadra 3, Econotel –, todavia não foi encontrado o seu registro como hospede. Ele não foi localizado e tampouco o dispositivo de monitoração. À frente, veio o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15831798) e nova petição informando que o paciente não tinha mais condições financeiras para se manter ou se tratar da anemia e da COVID-19 no Distrito Federal e, por isso, voltou para o local de sua prisão em Valinhos, SP, estando pronto para ser monitorado no endereço residencial: Rua Arquiteto Clayton Alves Correia, Quadra O, lote D6H. Quanto ao pedido de extensão do benefício manejado pelo corréu Brasil Nivaldo Filho não se reputa conveniente, porque a decisão paradigma possui natureza jurídica precária e os fundamentos para a liberação clausulada do paciente Andres Ortriz consideram circunstâncias médicas individuais, devidamente evidenciadas pelo sistema de saúde penitenciário. Além disso, o habeas corpus 707126-93.2020.8.07.0000, impetrado em favor de Brasil, foi admitido para a análise da revogação da prisão preventiva devido ao perigo de contágio da COVID-19 no ambiente prisional. Em consulta ao sistema de informações penitenciárias – SIAPEN/WEB, verifica-se o registro de somente um único atendimento multiprofissional em seu prontuário, com palestra educativa na área de saúde, para aconselhamento sobre doenças de pele, programa antitabagismo e vacinação de rotina em 14/02/2020. Não há qualquer indicação de atendimento médico relacionado a problemas respiratórios ou notícia de suspeita de contaminação pela COVID-19, o que indica boas condições fisiológicas. Assim, considera-se mais sensato que aguarde o julgamento do habeas corpus impetrado em seu favor, no qual o Colegiado analisará detidamente as circunstâncias pessoais e o risco epidemiológico no Sistema Prisional. Em relação ao descumprimento da ordem judicial e à fuga do paciente para São Paulo, ponderando o seu acometimento pela COVID-19 e o risco de contágio social decorrente de nova prisão e de recambiamento para o sistema prisional distrital, em caráter excepcionalíssimo, determina-se a expedição de carta precatória a Juízo Criminal da Comarca de Valinhos, SP, para monitoração eletrônica e cumprimento das demais cautelares fixadas na decisão que concedeu o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga para providências, com urgência o que o caso requer, juntando-se cópia da presente decisão. Após, nova conclusão para julgamento do mérito. Publique-se. Brasília, 07 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator